Tribunal: TJDFT
Processo: 0816186-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO A VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. ESTACIONAMENTO QUE SERVE A DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO OU PREPONDERANTE POR CLIENTES DO SUPERMERCADO. EXISTÊNCIA DE OUTRO ESTACIONAMENTO IDENTIFICADO E MANTIDO PELO SUPERMERCADO NAS ADJACÊNCIAS. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA AFASTADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização, em razão de danos causados a veículo em estacionamento. Sustenta o recorrente que o estacionamento que utilizou para fazer suas compras na recorrida é praticamente exclusivo aos clientes que lá vão fazer suas compras na ré, ou seja, o estacionamento serve basicamente para captar clientes para a recorrida, razão pela qual ela deve ser responsabilizada por todos os eventos ali ocorridos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Na forma da súmula 130 do STJ, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".
IV. No caso dos autos, as fotos juntadas (ID 72388495, pg. 3) demonstram visão geral do estacionamento, que não possui cercas ou alambrados, nem controle de entrada e saída. Está situado no meio de área comercial, onde estão situados, além do supermercado réu, diversos outros estabelecimentos e salas comerciais. No estacionamento não há nenhum tipo de organização especial que indique sua manutenção ou administração pelo supermercado. Nada indica que o estacionamento sirva, de forma exclusiva ou preponderante, ao uso de clientes do recorrente. Cumpre observar que é fato notório que, nas adjacências do supermercado, ao lado do posto de gasolina, existe um estacionamento organizado e identificado como “Estacionamento Tatico” e, se o dano ali tivesse ocorrido, o entendimento seria diverso. Portanto, nas circunstâncias do caso concreto, não há como atribuir dever de guarda e vigilância ao supermercado recorrido, de forma que a aplicação da Súmula 130 do STJ deve ser afastada no caso concreto, sendo improcedentes os pedidos iniciais, tal como decidido pelo Juízo de origem.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.